Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723983-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME em face da decisão de ID 28861959 que não conheceu do recurso em razão da perda do objeto, pois desconstituída a penhora do imóvel sobre o qual pretendia que fosse realizada imediata avaliação. A embargante alega a existência de obscuridade no referido decisum, sob a alegação de que ante a admissão, pela Presidência desta Casa, do processamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 0728201-91.2020.8.07.0000, não ocorreu a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Destaca que ausente o trânsito em julgado do referido Agravo de Instrumento, é possível a alteração do entendimento pela Corte Especial, sendo necessário, portanto, a análise do presente agravo de instrumento. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e, com a aplicação dos efeitos infringentes, a reforma da decisão recorrida para que seja determinada imediata avaliação do imóvel. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Passo à análise dos presentes Embargos de Declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) Inexiste qualquer vício na decisão exarada que seja passível de acolhimento dos presentes aclaratórios. Todavia, inexiste obscuridade, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação para concluir pela perda do objeto do recurso. Transcrevo: Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento no 0728201-91.2020.8.07.0000, verifica-se que após publicado o Acórdão que deu provimento ao recurso mantendo a penhora do bem imóvel, a agravante opôs Embargos de Declaração, (ID 24527548) que tiveram seu provimento concedido, sendo reconhecida a impenhorabilidade do bem (ID 27118006 do Agravo de Instrumento no 0728201-91.2020.8.07.0000). Transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DIREITOS À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOAL HUMANA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. COPROPRIEDADE. BEM FAMÍLIA. FRAÇÃO IDEAL. CABÍVEL. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSÍVEL. VÍCIOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Omisso o acórdão, pois não analisou os argumentos trazidos em contrarrazões. 2. Tendo a parte aceitado ser fiador de contrato de locação, com total ciência de que a inadimplência do devedor principal poderia atingir seu patrimônio, não há que se falar que a penhora do imóvel, ainda, que bem de família, gere ofensa aos direitos à moradia e dignidade da pessoa humana. 3. Ainda que o Código de Processo Civil garanta que a execução se dê de forma menos gravosa para parte devedora, não se pode perder de vista que esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. 3.1. Além disto, a mesma lei estabelece que o devedor que indicar a aplicação do art. 805 do CPC, deverá, também, indicar meios de garantir a execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, "nas execuções de dívida oriunda de fiança locatícia, é possível a penhora de fração ideal de bem imóvel de propriedade do fiador. Nesse sentido, mutatis mutandis: REsp 1.196.284/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 16/9/10; REsp 695240/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 21/5/08; REsp 1232074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 4/3/11; REsp 789.285/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 14/12/09). (AgRg nos EREsp n. 911.321/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 5/12/2011, DJe 3/5/2012.)"(AgInt no REsp 1792995/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019) 4.1. No caso dos autos, o imóvel penhorado é um apartamento, sendo incabível o desmembramento do imóvel, de forma que é necessário entender pela impenhorabilidade da integralidade do bem. 5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1351929, 07282019120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista que incabível avaliação de imóvel que teve sua penhora desconstituída. Cabe destacar que, apesar de admitido o processamento do Recurso Especial, houve a desconstituição da penhora do imóvel que a Embargante pretende a avaliação, o que se afigura inviável e culminou no não conhecimento do agravo de instrumento pela perda do objeto. Outrossim, o recebimento do Recurso Especial não enseja automaticamente em alteração do julgado, tão somente a possibilidade de discussão da tese apresentada pela Embargante em Instância Especial, sendo incabível o exercício de futurologia para prever o posicionamento da Corte Superior quanto a recurso que sequer foi analisado, cabendo, ainda, lembrar que a atribuição de efeito suspensivo em Recursos para as Instâncias Extraordinárias depende de pedido específico e decisão o determinando. Neste viés, ausente qualquer vício, necessário se faz negar provimento aos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão combatida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2021 17:21:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador